Tribunal: TJSP
Processo: 2255758-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Pretensão tendente à aceitação de seguro-garantia sem o acréscimo de trinta por cento (30%) sobre o valor do débito para deferimento de pleito tendente à expedição de certidão de regularidade fiscal, bem como para obstar impedimento de inscrição de razão social em órgão de restrição ao crédito e lavratura de protesto. Admissibilidade. Oferecimento desse seguro para garantia

Ementa:
Agravo de instrumento. Pretensão tendente à aceitação de seguro-garantia sem o acréscimo de trinta por cento (30%) sobre o valor do débito para deferimento de pleito tendente à expedição de certidão de regularidade fiscal, bem como para obstar impedimento de inscrição de razão social em órgão de restrição ao crédito e lavratura de protesto. Admissibilidade. Oferecimento desse seguro para garantia do débito em equiparação ou antecipação à penhora quando apenas se objetivar o atingimento das supraditas finalidades específicas. Ademais, artigo 848, parágrafo único, do Código de Processo Civil que estabelece a exigência desse acréscimo de trinta por cento (30%) para as hipóteses de substituição de penhora, e não aos casos de garantia originária da dívida. Recurso provido, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255758-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255758-48.2020.8.26.0000 -Voto no 34.692
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2255758-48.2020.8.26.0000.
COMARCA: SÃO PAULO.
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 34.692.
EMENTA:
Agravo
de
instrumento.
Pretensão
tendente à aceitação de seguro-garantia
sem o acréscimo de trinta por cento
(30%) sobre o valor do débito para
deferimento
de
pleito
tendente
à
expedição de certidão de regularidade
fiscal, bem como para obstar impedimento de inscrição de razão
social em órgão de restrição ao crédito
e
lavratura
de
protesto.
Admissibilidade.
Oferecimento
desse
seguro para garantia do débito em
equiparação ou antecipação à penhora
quando
apenas
se
objetivar
o
atingimento das supraditas finalidades
específicas.
Ademais,
artigo
848,
parágrafo único, do Código de Processo
Civil que estabelece a exigência desse
acréscimo de trinta por cento (30%)
para as hipóteses de substituição de
penhora, e não aos casos de garantia
originária da dívida. Recurso provido,
portanto.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Telefônica Brasil S.A. (folhas 1
a 7) à respeitável decisão (folhas 788 e 789 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255758-48.2020.8.26.0000 -Voto no 34.692
3
autos originários) pela qual, a propósito de
ação com o escopo de anulação de débito fiscal
promovida contra a Fazenda do Estado de São
Paulo, determinado o acréscimo à apólice de
seguro apresentada de montante correspondente a
trinta por cento (30%) do valor da dívida para
deferimento de pleito tendente à expedição de
certidão de regularidade fiscal, bem como ao
impedimento de inscrição de razão social em
órgão de restrição ao crédito e de realização de
protesto.
Essa agravante, com efeito, alegou,
em
suma,
o
seguinte:
a)
descabimento
da
exigência do acréscimo de trinta por cento (30%)
às garantias oferecidas inicialmente no processo; b) estabelecerem os artigos
835,
parágrafo 2o, e 848, parágrafo único, do Código
de Processo Civil ser esse aumento exigido para
as hipóteses de substituição da penhora; c) por
sinal, ser esse o posicionamento do Superior
Tribunal de Justiça e desta Corte paulista; d)
portanto, requerer a concessão de antecipação de
tutela recursal a fim de que aceita a garantia
oferecida sem a necessidade do acréscimo de
trinta por cento (30%) do valor, afastados,
assim,
óbice
à
expedição
de
certidão
de
regularidade fiscal, a possibilidade de inclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255758-48.2020.8.26.0000 -Voto no 34.692
4
da razão social no CADIN e órgão outro de
proteção ao crédito e a realização protesto
extrajudicial
dessa
dívida;
e)
ao
final,
objetivar o provimento do recurso a fim de que
reformada a decisão ora atacada.
Concedeu-se a antecipação de tutela
objetivada (folhas 15 a 19).
Sobreveio
resposta
pela
agravada
(folhas 23 a 28), a qual sustentou, em resumo,
na seguinte conformidade: 1. dever corresponder
o
valor
do
seguro-garantia
ao
montante
atualizado do débito com acréscimo de trinta por
cento (30%) para assegurar-se a expedição de
certidão positiva com efeito de negativa e
evitar-se a inscrição no CADIN; 2. consideração
aos artigos 835, parágrafo 2o, e 848, parágrafo
único, do Código de Processo Civil, bem como aos
arestos
colacionados;
3.
logo,
requerer
a
manutenção da decisão ora recorrida.
É o relatório.
Impõe-se dar provimento ao recurso.
A
propósito,
a
ora
agravante,
Telefônica Brasil S.A., promovera ação com o
escopo de anulação de débito tributário dado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255758-48.2020.8.26.0000 -Voto no 34.692
5
considerar não haver a incidência de ICMS sobre
o serviço denominado “Soluciona TI”, que consiste na locação de equipamentos (por
exemplo, computadores, laptops, notebooks etc.),
porquanto
não
relacionados
aos
serviços
de
telecomunicação por ela prestados (folhas 1 a 22
dos autos originários).
Mediante o oferecimento de seguro-
garantia
(apólice
06653202000010775000737

folhas 497 a 516 desses autos originários),
requerera
essa
recorrente
a
concessão
de
antecipação de tutela para os seguintes fins:
expedição de ofício à agravada para inclusão no
respectivo sistema de informação no sentido dos
débitos de ICMS relacionados nos autos de
infração e imposição de multa 4.101.280-0 não
constituírem óbice à expedição ou renovação de
certidão de regularidade fiscal; não se observar
inscrição
do
nome
dela,
autora,
no
CADIN
estadual ou em outros órgãos de restrição ao
crédito; não se poder verificar lavratura do
correspondente protesto (folhas 493 a 496 dos
autos originários).
Entretanto, esse pleito não fora
acolhido pela digna juíza da causa dado Sua
Excelência considerar necessário o acréscimo de
trinta por cento (30%) ao valor do débito para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255758-48.2020.8.26.0000 -Voto no 34.692
6
aceitação da garantia, nos termos dos artigos
835, parágrafo 2o, e 848 do Código de Processo
Civil
(folhas
788
e
789
desses
autos
originários).
Sem desdouro à convicção da douta
magistrada, possível a aceitação desse seguro-
garantia sem o acréscimo de trinta por cento
(30%) sobre o valor do débito exigido.
Não é o seguro-garantia equiparável
ao depósito integral e em dinheiro para a
suspensão
da
exigibilidade
do
crédito
tributário, consoante, aliás, prevê o artigo
151, II, do Código Tributário Nacional e consta
da súmula 112 do colendo Superior Tribunal de
Justiça.
Porém, ao menos em princípio, como
supradito, possível o oferecimento desse seguro
para garantia do débito, em equiparação ou
antecipação à penhora, quando se objetivar o
atingimento de finalidades específicas como a
expedição de certidão de regularidade fiscal, o
impedimento da inscrição do nome da empresa em
órgão de proteção ao crédito, assim como o óbice
à lavratura de protesto, como na hipótese ora
sob reexame.
Além
disso,
à
primeira
vista,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255758-48.2020.8.26.0000 -Voto no 34.692
7
estabelece o artigo 848, parágrafo único, do
Código
de
Processo
Civil
a
exigência
do
acréscimo de trinta por cento (30%) para as
hipóteses de substituição de penhora, e não para
os casos de garantia originária da dívida.
Nesse
sentido,
ainda,
mutatis
mutandis, são de consideração acórdãos deste
Tribunal assim ementados:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA
DE DÉBITO FISCAL Substituição do depósito por seguro-
garantia
Possibilidade
Apólice de seguro que
garante o crédito tributário sem suspender a sua
exigibilidade
Seguro garantia equiparado à fiança
bancária que autoriza a expedição de certidão positiva
com efeito de negativa, obstando a inscrição do nome do
devedor no CADIN, bem como a realização de protesto
Não cabimento do acréscimo de 30% previsto no art. 848
do NCPC por não se tratar de hipótese de substituição
de penhora Decisão mantida Recurso desprovido.”1
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA
DE DÉBITO FISCAL. Decisão de primeiro grau que entendeu
necessário o acréscimo de 30% à garantia. Pretensão da
autora à reforma. Cabimento. Seguro garantia que se
presta a garantir o débito que constitui objeto do
lançamento, em equiparação ou antecipação à penhora,
com a específica finalidade de viabilizar a expedição
1 Agravo de instrumento 3002286-02.2020.8.26.0000, relator o desembargador Danilo Panizza, 1a
Câmara de Direito Público, julgamento em 31 de agosto de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255758-48.2020.8.26.0000 -Voto no 34.692
8
de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. Acréscimo
de 30% previsto no art. 656, § 2o, do CPC/73
(correspondente ao art. 848, parágrafo único, do
CPC/15) que somente é exigível para substituição de
penhora, e não para garantia originária da dívida.
Precedentes do C. STJ e desta E. Corte. Decisão
reformada. Recurso provido.”2
Logo, garantido o apontado crédito r
para os efeitos objetivados por essa agravante
mediante a interposição deste recurso, de rigor
a concessão da objetivada antecipação de tutela.
Consideradas essas realidades, reitera-se desacolher o alegado por essa recorrida (motivo de descrição resumida no
sobredito relatório).
À vista do exposto, dá-se provimento
ao recurso.

ENCINAS MANFRÉ, relator.
2 Agravo de instrumento 2133262-17.2020.8.26.0000, relatora a desembargadora Heloísa Martins
Mimessi, 5a Câmara de Direito Público, julgamento em 31 de agosto de 2020.